Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRESTAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. APTIDÃO PARA O TRABALHO. PRORROGAÇÃO. CASO CONCRETO. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA.

1 – Pedido de alimentos entre ex-cônjuges funda-se no dever de mútua assistência e deve ser fixado de acordo com as necessidades do reclamante e recursos do reclamado.
2 – Nesse caso, a peculiaridade de cada caso concreto evidenciará para o julgador se se trata de hipótese de alimentos a serem fixados com definitividade ou transitoriedade. No passado, após o término do casamento, a esposa não tinha profissão, experiência ou idade adequada para se inserir no mercado de trabalho, tornando-se dependente do ex-marido e fazendo jus aos alimentos em caráter definitivo. Na atualidade, em regra, as esposas tiveram acesso ao ensino, à profissionalização, à experiência em sua carreira e auferem a própria remuneração, participando da composição da renda familiar, o que a torna capacitada para prover a própria subsistência quando findo o casamento, fazendo jus, algumas vezes, a alimentos transitórios - ou por prazo determinado, ou assistenciais – somente até que retorne ao mercado de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3 – In casu, fora comprovado que a autora possui meios de subsistência para arcar com os seus custos do cotidiano, sendo certo também que possui qualificação técnica para está no mercado de trabalho, razão pela qual não faz jus a prestação alimentícia postulada.
4 – Negado provimento ao recurso.